Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ GESTÃO. CÁLCULOS QUE NÃO OBSERVAM AS DIRETRIZES LEGAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência em ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a má gestão na aplicação dos índices legais de correção monetária e juros anuais e ocorrência de saques indevidos, sobretudo em relação à verificação de conformidade dos cálculos apresentados pela parte autora com a legislação aplicável ao fundo PASEP e com os extratos da conta.
III. Razões de decidir
3. A atualização monetária e os juros anuais sobre saldos das contas individuais do PASEP têm índices legalmente previstos (Lei Complementar 08/1970 e Lei Complementar 26/1975, entre outras). As normas também preveem os casos de saque e retirada anual de parte dos rendimentos, por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento. E o Banco do Brasil S.A., como administrador e operacionalizador do fundo, está vinculado aos dispositivos legais, assim como a parte autora.
4. Dos documentos colacionados, constata-se que o cálculo elaborado pela parte autora utiliza indevidamente a substituição dos índices oficiais por outros, como “índices plenos” e o INPC, para atualizar o saldo em conta PASEP.
5. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo Banco do Brasil S.A. a ponto de configurar má gestão (CPC, art. 373, inc. I).
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1817822, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 15.02.2024.